Tribunal: TJPA
Processo: 0007892-10.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007892-10.2018.8.14.0051

APELANTE: JORGE LUIS MORENO DE AGUIAR, NEWTON MAIA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS).

(1º APELANTE). REFORMA DA PENA BASILAR. PARCIAL PROVIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. MANTIDA A FRAÇÃO APLICADA PELO JUÍZO.

(2º APELANTE). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE E NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA.

PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INCABÍVEL.
RECONHECIMENTO DAS MINORANTES RELATIVAS A MENOR PARTICIPAÇÃO E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E/OU ARREPENDIMENTO EFICAZ - PRETENSÃO AFASTADA.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - INSUBISISTÊNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DA PENA DO SEGUNDO APELANTE. RECURSOS CONHECIDOS; O PRIMEIRO, PARCIALMENTE, PROVIDO E O SEGUNDO IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao apelo de
Jorge Luis Moreno de Aguiar e negar provimento ao Newton Maia da Costa; corrigindo, de ofício, a dosimetria de sua pena
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por
Jorge Luis Moreno de Aguiar e Newton Maia da Costa
, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena, respectivamente, de:

- 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 130 (cento e trinta) dias-multa, no valor no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

-
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, em regime inicial semiaberto
; todos com multa
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa do apelante Jorge Luis Moreno de Aguiar (1º apelante) requereu, exclusivamente, a reforma da dosimetria, redimensionando a pena-base ao mínimo legal ou próximo dele, bem como seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea (Num. 5150287 - Págs. 1 a 7).

O apelante Newton Maia da Costa (2º apelante), por sua vez, pleiteou ao arrazoar (Num. 5150287 - Págs. 10 a 25):

1 – Absolvição, subsidiada no princípio do
in dubio pro reo
;

2 – Desclassificação para o crime de furto;

3 – Cumulativamente, aplicação das minorantes dos arts. 15 e 29 do CPB;

4 – Atenuante da confissão espontânea.

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou as apelações, pugnando pelo desprovimento dos recursos defensivos (Num. 5150288 - Págs. 2 a 12).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos (Num. 5150290 - Pág. 2 a 19).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2.

DA APELAÇÃO DE JORGE LUIS MORENO DE AGUIAR (1º Apelante)

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, e por não identificar nenhuma ilegalidade na condenação, sem delongas, passo à análise da dosimetria do recorrente.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 5150285 - Págs. 6 a 7)

DA APLICAÇÃO DA PENA para JORGE LUIS MORENO

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu não é própria da espécie, demonstrando dolo intenso, cujo delito foi praticado com sofisticação e minúcia, tendo se associado com comparsa para ir à caça da vítima preconcebida, inclusive, onde a forma preconcebida, a divisão de tarefas e o estudo prévio indicam dolo intenso e atuação fria dos envolvidos; o réu não registra antecedentes criminais julgados, com trânsito em julgado, razão pela qual não serão computados Nesta fase de dosimetria da pena.
conduta social
provada nos autos de forma negativa: conduta desajustada, com uso de álcool de drogas reiteradamente e envolvido em furtos, tudo evidenciado de forma concreta pelos policiais, fato que demonstra destemor e mente voltada ao caminho da ilicitude, sempre com delitos contra o patrimônio e voltando sua vida para o mundo do crime. A personalidade do réu não deve ser valorada de forma negativa. As
circunstâncias do crime
são aptos à majoração da pena-base, já tendo entrado no estabelecimento da vítima por três vezes anteriores, trazendo terror à mesma, senhora idosa no pleno labor para sobreviver. Foi usado um facão de grandes proporções, trazendo ainda mais terror à vítima, enferma de pressão alta. Os bens não foram recuperados. As consequências são comuns ao crime.
O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Diante disso, fixo a
pena-base em 7 (sete) anos de reclusão
e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. Há atenuante a ser reconhecida: o Réu confessou tecnicamente o crime, razão pela qual atenuo a pena em UM ANO.

Não há agravantes.

Presente se encontra a causa de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II do CP, pelo que aplico, na espécie, a
fração de 1/3, aumentando a pena para 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA
.

ASSIM, FICA O RÉU COM O TOTAL DE 8 (OITO) anos DE RECLUSÃO DE PENA TOTAL A CUMPRIR, ALÉM DO PAGAMENTO DE 130 DIAS MULTA, ESTA COM VALOR UNITÁRIO DE 1/30 DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE DURANTE O EVENTO CRIMINOSO. DISPOSIÇÕES COMUNS

Determino que a pena seja cumprida em regime inicialmente fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, do CP.

A DETRAÇÃO NÃO ALTERA NESTE MOMENTO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, a negativação do presente vetor foi baseada na premeditação do delito e no concurso de pessoas, elementos idôneos para exasperar a pena base.

Entretanto, o primeiro (premeditação) não restou devidamente comprovado nos autos, pois a situação de o corréu Newton ter alugado um carro no dia anterior não prova, necessariamente, o planejamento do crime, nem o fato do apelante já ter assaltado o estabelecimento da vítima outras vezes. O segundo elemento (concurso de pessoas) já foi considerado na terceira fase da dosimetria e deve ser afastado para não configurar
bis in idem
.

Desse modo, valoro como
neutro
o presente vetor.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – foi negativada em razão do uso de álcool e droga reiteradamente e envolvimento de furtos. Contudo, tais fundamentos são inidôneos, vez que o fato de ser usuário de drogas, seja lícita (álcool) ou ilícita (entorpecentes), por si só, não pode ser utilizada em seu desfavor do recorrente.

Ademais, quanto aos supostos envolvimentos com furtos, é válido ressaltar que para a presente circunstância (conduta social) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim,
neutralizo
tal vetor.

Para mais fundamentar:

- No que tange à conduta social, verifica-se ser equivocada a valoração negativa dessa circunstância judicial. Já decidiu esta Corte
que o fato do réu ser usuário de drogas ou álcool não deve influir na dosimetria da pena. A questão deve ser tratada a partir de um contexto de saúde, e não do ponto de vista repressivo penal.

- Não há se falar em regime semiaberto, tendo em vista que a paciente é reincidente e as circunstâncias judiciais do art. 59 não lhe são favoráveis. Inaplicabilidade do enunciado n. 269/STJ.

- Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para redimensionar a pena da paciente.

(HC 369.202/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL. USUÁRIO DE DROGAS. ARGUMENTO INADEQUADO. PERSONALIDADE. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA. IMPROPRIEDADE. MOTIVO DO CRIME. APROPRIAÇÃO DE BENS. DELITO PATRIMONIAL. ARGUMENTO INADEQUADO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

1. Conforme entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o réu ser usuário de droga, por si só, não justifica a valoração negativa de sua conduta social e o consequente aumento da pena-base.

(...)

6. Apesar de não haver previsão legal da fração mínima e máxima de redução da pena em razão da incidência de circunstância atenuante, deve ser observada a devida proporcionalidade entre a diminuição realizada na segunda fase e o aumento efetuado sobre a pena-base.

Precedentes.

7. Recurso especial provido em parte.

(REsp n. 1.702.051/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018.)

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se de modo a serem negativadas, como bem demonstrou o juízo
a quo
, pela utilização de um facão de grande proporção, que causou temor demasiado à vítima - que inclusive relatou ser hipertensa e ter passado mal após o fato – e ainda, por ser a quarta vez que abordava seu estabelecimento, merecendo, de fato, maior resposta penal.

Dessa feita,
preservo negativado
tal vetor.

Para ratificar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. A Terceira Seção desta Corte Superior, sob a égide dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022, delimitou as seguintes teses: 1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius.

6. A Corte de origem, ao aplicar a novatio legis in mellius, justificou a exasperação da pena-base pelo uso de arma branca, o que encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, pois a justificativa concreta não denota inidoneidade.
Ademais, para se rever a circunstância negativada, seria necessário o revolvimento fático-probatório, tarefa inviável conforme a Súmula n. 7 do STJ.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) (grifei)

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360

dias-multa), porque remanescente 01 circunstância

judicial desfavorável

ao apelante, aplico a pena-base em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não obstante as alegações da defesa, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo utilizada a fração de diminuição de 1/7, a qual mantenho, haja vista que foi parcial, pois não confessou a majorante do crime (concurso de pessoas), assumindo sozinho a participação no delito.

Tal fração é idônea

(AgRg no AREsp n. 2.203.741/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.), no que a preservo e diante da reforma, redimensiono a reprimenda intermediária para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, escorreitamente, foi identificada somente a majorante do concurso de pessoas e aplicada na fração mínima de 1/3. Desse modo, a preservo e fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mais 69 (sessenta e nove) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

3.

DA APELAÇÃO DE NEWTON MAIA DA COSTA (2º Apelante)

3.1. DA ABSOLVIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5150285 - Pág. 3 a 5):

A autoria e a materialidade
do delito encontram-se plenamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos colhidos em audiência de instrução.

Veja-se a prova instrutória:

FRANCISCA COUTINHO DE ALMEIDA: da primeira vez em que foi assaltada, ele mostrou o cabo da arma, um revólver; era um dia de domingo; tem absoluta que foi o réu ; o réu JORGE foi mais duas vezes em seu comércio para assaltar a declarante; uma terceira vez ele voltou mas tinha muita gente no comércio e então ele olhou e foi embora; no dia dos fatos, pela quarta vez o réu JORGE foi até seu estabelecimento; então o réu chegou de carro, entrou no comércio com um terçado e disse ‘passa tudo, passa tudo’; estava de cara limpa; ouviu falar que o mesmo estava fazendo tipo um arrastão de assaltos; estava com um terçado preto; ficou totalmente sem ação; ficou se tremendo e passou suas coisas do comércio, dinheiro em torno de cento e cinquenta reais; não viu a outra pessoa, que estava dirigindo o carro; o réu fugiu no carro; saiu do carro com o terçado em mãos; quando a polícia o prendeu no carro, o terçado estava ainda dentro do carro; foi preso na mesma tarde; os réus foram presos juntos, só não prenderam também a mulher que estava com eles; não encontraram nenhum dos bens roubados, nem o cigarro; o correu NEWTON estava no volante do carro; quem entrou no estabelecimento foi o engraxate; pode afirmar com certeza que era NEWTON; o genro da declarante conhece NILTON do bairro e foi com a declarante para a UPP; ouviu falar dos policiais que o carro foi alugado por outras pessoas e emprestado ao NEWTON; é a quarta vez que passa pela mesma situação, e precisa trabalhar, seu marido é deficiente; deixava parecer que JORGE usara álcool e drogas no momento do crime; JORGE é conhecido no bairro por ‘da lua’; no momento do assalto não viu quem estava no volante do carro usado para o assalto, somente o viu na delegacia; Testemunha SEVERIATOS IGSON: JORGE se viciou em álcool e drogas e passou a praticar crimes; costuma praticar com arma branca quando está bebendo; já o prendeu antes; NEWTON é viciado também; estava na UPP quando uma pessoa em uma moto informou do assalto e reconheceu uma das pessoas, dizendo que era o ‘da lua’ e estavam em um carro CLASSIC; disse que havia uma dirigindo e o JORGE estava ao lado; tinha um ponto de mototaxi ao lado do comércio roubado, e o informante era um dos mototaxistas; avistaram o carro próximo de uma mangueira; foram até o local e NEWTON estava dormindo dentro do carro, três horas após o crime; o JORGE estava em frente a sua casa, falando e gritando alto; fizeram revista, encontraram dentro do carro o terçado; o ‘da lua’ estava delirando embriagado; o conduziram a DEPOL; o NEWTON também aparentava ter usado drogas ou álcool; NEWTON disse que JORGE mandou que parasse o carro para comprar alguma coisa no mercado e voltou após o assalto dizendo ‘arranca, arranca’, então foram embora; a vítima reconheceu JORGE; NEWTON ficou dentro do carro; levaram dinheiro e cigarros;

ELIAS CELESTINO CIRQUEIRA: após os fatos ouviu falar principalmente sobre JORGE, CONTUMAZ na prática de furtos; NEWTON soube que teve passagem anterior por crime, mas não recorda qual; no dia dos fatos por volta de 13h chegou um senhor dizendo que era mototaxista, com a vítima, a qual relatou que uma indivíduo tinha entrado com um terçado em seu estabelecimento, a ameaçou, e a assaltou; a vítima reconheceu JORGE como autor do crime; NEWTON alugou o carro e estavam andando, os réus, com uma moça, não identificada; a vítima disse que apenas JORGE entrou enquanto o outro ficou dirigindo o veículo CLASSIC; o mototaxista também disse que apenas JORGE desceu do carro e NEWTON ficou no volante; usaram um terçado e levaram dinheiro e cigarros; indicaram o local onde o carro estava; foram até a casa de JORGE, o qual estava ‘fora de si’ no muro de sua casa; NEWTON estava deitado no carro; estavam há dois dias rodando de carro e usando drogas; ouviu relatos de outras vítimas de assaltos nas mesmas condições, no mesmo dia; a vítima não anotou a placa do carro; foi feito reconhecimento pessoal e a vítima imediatamente reconheceu JORGE; o terçado estava no banco traseiro e NEWTON dentro;

RÉU NEWTON MAIA DA COSTA: conhece JORGE há dois anos, de vista; nunca teve contato com JORGE; deu carona para o réu no dia dos fatos; JORGE pediu carona para ir até o comércio; estavam no bairro santarenzinho; o réu o viu e o mesmo pediu para leva-lo até sua casa; ele pediu para parar no comércio e depois o levou para casa dele; não aconteceu nada de anormal, ‘aparentemente’; ficou sabendo do assalto na delegacia; na verdade, na via foi enquadrado pelos policiais e acusado de assalto; não sabe se JORGE praticou assalto naquele dia; encontrou JORGE meio dia; alugou o carro no dia anterior, à noite; trabalha como segurança na loja INOVE; usa drogas há muitos anos; viciado em pasta base de cocaína; não havia terçado dentro de seu carro; JORGE não tem como andar com terçado; não sabe como o policial informou isso; foi encontrado próximo da casa de JORGE; não estava dormindo, estava andando no carro; JORGE disse para o declarante que poderia ir após sair do mercadinho; foi condenado por homicídio tentado em 2009, ficou 6 meses preso; encontrou JORGE esporadicamente e deu carona;

RÉU JORGE LUÍS MORENO DE AGUIAR: estava totalmente alcoolizado e drogado; bebeu junto com NEWTON antes na orla da cidade, próximo ao mascote; beberam vodka; começaram a beber 11 da noite; não chegaram na orla juntos, se encontraram lá; foi para casa sozinho e amanheceu bebendo; se encontraram no dia seguinte e passaram a beber e usar drogas em um ramal na serra, no dia dos fatos; onze da manhã se encontraram novamente e pediu uma carona; não lembra mais o que aconteceu; NEWTON não sabia de nada; conheceu NEWTON há cinco anos; compraram a droga juntos, pasta base e maconha; NEWTON alugou o carro sozinho, foram curtir mais tarde; deixou o terçado no carro; encontrou o terçado próximo da serra; NEWTON não chegou a ver; confessa o crime de roubo; não confirma que já tinha entrado três vezes anteriores no comércio da vítima; comprava lá constantemente; não contou que foi seu irmão quem assaltou a vítima em outra ocasião; não foi ameaçado pelo NEWTON; recorda que levou cigarros do estabelecimento; desceu do carro e disse ‘NEWTON espera aqui que vou comprar cigarro’, desceu e foi até o local; saíram do local e disse ‘newton vamos ali que vou comprar droga para usarmos’; responde a outros processos de furto, e estão em andamento; NEWTON foi preso quando estava dormindo dentro do carro próximo de sua casa; após o mercadinho, ficaram rodando no carro, foram até um local, compraram droga, usaram dentro do carro; havia uma mulher no banco da frente, também estava consumindo droga; o financiamento da droga foi por ambas as partes; decidiram consumir a droga juntos no dia dos fatos; cheira pó, usa maconha, e estava tentando de desintoxicar.

Como visto, a autoria é firme em face dos réus.

Embora o réu JORGE tenha informado que NEWTON nada sabia, o fato não encontra respaldo nos autos. O terçado foi encontrado logo após com NEWTON. O carro usado no crime foi encontrado com a pessoa de NEWTON, logo depois do crime. A vítima relatou que passou por momentos de terror no dia do crime, e enquanto JORGE tenha entrado no seu comércio com um terçado grande, o comparsa ficou no carro, dirigindo. O carro foi encontrado pouco depois do crime. JORGE avisou que após o crime, saíram para usar drogas. NEWTON, ao contrário, em total contradição, disse que jamais usara drogas com o correu e nunca tinha saído com o mesmo, demonstrando que a negativa encontra contradições sucessivas.

Nesses termos, convém registrar que a pessoa da vítima reconheceu com segurança e firmeza um dos assaltantes– em concurso de pessoas – do crime de roubo, e todo iter criminis percorrido, entre eles O RÉU.

Segundo o que se colheu na instrução na DATA DE HOJE, as testemunhas foram firmes em identificar os acusados.

O trabalho da polícia FOI EFICAZ E RÁPIDO, tendo o réu NEWTON agido de forma incisiva e importante para o cometimento do crime, chegando a alugar o veículo, dirigido o veículo momentos antes e depois do crime na companhia de JORGE e ainda foi preso com a arma do crime.

Os bens roubados não foram recuperados.

Assim, autoria e materialidade estão incontroversas.

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, principalmente no:

- Relato da vítima – a qual narrou que o corréu Jorge saiu do carro, conduzido pelo ora recorrente Newton, e entrou no seu estabelecimento, com um “terçado” nas mãos, gritando: “passa tudo, passa tudo!”, e após a subtração de cigarros e uma quantia em dinheiro, retornou ao carro, ainda com o “terçado” nas mãos. Outrossim, que a polícia prendeu os réus na mesma tarde, tendo achado o facão dentro do carro.

- Depoimentos dos policiais que participaram das diligências para prisão dos réus, que relataram ter encontrado o ora recorrente dentro do veículo usado para prática da ação delitiva, com a arma do crime (“terçado”) dentro do aludido automóvel.

- E nos relatos do próprio recorrente e do corréu, os quais embora tentem exigir de culpa o réu Newton, confirmam que aquele estava dirigindo o carro.

Tudo leva a verificação da coautoria e materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório, pois a
inda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação
.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1.

O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ.

(...)

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

Informações Complementares à Ementa:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...].

...............................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Ressalto, aqui, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Destaco que o fato de o corréu não ter executado as elementares do crime de roubo não afasta por si só a sua autoria e majorante do delito, pois restou comprovado que deu suporte ao crime, dirigindo o veículo que levou e deu fuga ao corréu, comunicando-se as a ele.

Entendo que a sua participação em dirigir o carro foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. 2. O simples fato da acusada não ter tido contado direto com as vítimas, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância. 3. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser a ré coautora do crime de furto, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS. CONDENADOS POR CRIMES DISTINTOS E COM INSURGÊNCIAS DISTINTAS.

RÉU NÚMERO UM: CONDENADO POR DOIS ROUBOS MAJORADOS POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, §2º, I E II, DO CP NA FORMA DO ART. 71 DO CP) E POR RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ROUBOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE UM DELES, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECEPTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL

IV.
Não há falar em participação de menor importância quando a conduta do agente foi fundamental para a consecução do delito, incluindo a ação daquele que transporta o corréu até o local do crime e garante a fuga, ainda que não execute diretamente a grave ameaça.

(...)

(TJSC, Apelação Criminal n. 0022222-77.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 18-09-2018) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Sendo assim, rechaço a tese absolutória, bem como a de menor participação e desclassificação para o delito de furto.

Ainda, não identifico a minorante do art. 15 do CP, pois não houve,
in casu
, a hipótese de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, os atos executórios do delito de roubo foram todos consumados, como bem demonstrado pelo juízo sentenciante.

3.2 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Não cabe invocar, no caso concreto em questão, o princípio da insignificância. O roubo é crime complexo, cujas elementares -
violência a pessoa
ou
grave ameaça
- tornam inadmissível que se fundamente a aplicação do retrocitado princípio apenas e tão somente com base no pequeno valor da
res furtiva
. A norma penal contida no art. 157 do CPB tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física da pessoa, sendo, por isto, inaplicável o referido princípio ao crime de roubo.

Além disto, desconsiderar as elementares dessa conduta teria o efeito de minimizar o caráter danoso à sociedade do crime de roubo, conduta de extrema gravidade e reprovabilidade social.

A este respeito, colaciona-se jurisprudência desta Egrégia Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO

1. Para a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do réu ou desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, é necessário que o bem subtraído seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, o que não se configurou no presente caso, sendo totalmente reprovável sua conduta e sua absolvição, pois tornaria-se estímulo à reiteração da conduta, além de gerar impunidade.
Além disso, não cabe aplicação do princípio da bagatela ao crime de roubo, havendo periculosidade na ação
.

2. Não há resultado prático no pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, pois a pena foi reduzida ao mínimo legal em razão das atenuantes. Súmula 231/STJ.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2019.03693364-34, 207.960, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-11)”

Corroborando esse entendimento, colaciono julgado recente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
.
PRECEDENTES.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância
.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no RHC 153.521/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Portanto, pelo exposto, não se mostra adequada a aplicação do
Princípio da Insignificância
ao caso ora analisado.

3.3. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (
Num. 5150285 - Págs. 7 a 8):

DA APLICAÇÃO DA PENA para NEWTON MAIA DA COSTA

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu não é própria da espécie, demonstrando dolo intenso, cujo delito foi praticado com sofisticação e minúcia, tendo se associado com comparsa para ir à caça da vítima preconcebida, inclusive, onde a forma preconcebida, a divisão de tarefas e o estudo prévio indicam dolo intenso e atuação fria dos envolvidos, onde o réu desde o dia anterior ALUGARA o veículo justamente para facilitar ainda mais o crime; o réu não registra antecedentes criminais julgados, com trânsito em julgado, razão pela qual não serão computados Nesta fase de dosimetria da pena. Conduta social não provada nos autos de forma negativa. A personalidade do réu não deve ser valorada de forma negativa. As circunstâncias do crime não são aptos à majoração da pena-base para este réu. Os bens não foram recuperados. As consequências são comuns ao crime.
O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Diante disso, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.
Não Há atenuante a ser reconhecida. Não há agravantes. Presente se encontra a causa de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II do CP, pelo que aplico, na espécie, a fração de 1/3, aumentando a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade e comportamento da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, a negativação do presente vetor foi baseada na premeditação do delito e no concurso de pessoas, elementos idôneos para exasperar a pena base.

Entretanto, o primeiro (premeditação) não restou devidamente comprovado nos autos, pois a situação de o recorrente Newton ter alugado um carro no dia anterior não prova, necessariamente, o planejamento do crime, nem o fato do corréu já ter assaltado o estabelecimento outras vezes. O segundo elemento (concurso de pessoas) já foi considerado na terceira fase da dosimetria e deve ser afastado para não configurar
bis in idem
.

Desse modo, valoro como
neutro
o presente vetor.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo,
neutra
, portanto.

Por outro lado, verifico que o réu possui uma condenação transitada em julgado em 16/10/2017, no processo criminal de nº 0007082-61.2008.8.14.0051, conforme certidão de Num. 5150279 – Pág. 66 a 67. Assim,
negativo
o vetor dos antecedentes.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360

dias-multa), porque remanescente 01 circunstância

judicial desfavorável

ao apelante, aplico a pena-base em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, não foram reconhecidas nenhuma causa atenuante ou agravante. A defesa, por sua vez, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pois bem, em detida análise dos autos, constato que não houve momento sequer em que o apelante tenha confessado o ato criminoso, nem na fase policial ou perante o juízo, portanto, não faz
jus
à atenuante contida no art. 65, III, “d”, do CPB.

Assim preservo a pena em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa

Na terceira fase, escorreitamente, foi identificada somente a majorante do concurso de pessoas e aplicada na fração mínima de 1/3. Desse modo, a mantenho e fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – cultivo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço dos recursos, dou parcial provimento à apelação de Jorge Luis Moreno de Aguiar, e nego provimento a de Newton Maia da Costa, corrigindo, entretanto, de ofício, a dosimetria de sua pena.

É o voto.

Belém, 02/10/2023